Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011593-31.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – CUIABÁ
Agravante : ARIEL ROSA OLIVEIRA
Agravada : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Número do Protocolo: 1011593-31.2020.8.11.0000
O agravante peticiona junto ao Id no 47271968, reclamando que o MM. Juiz “vem prejudicando o cumprimento da liminar concedida” na decisão de Id no 45401975, que recebeu este agravo de instrumento no duplo efeito, deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e requer “sejam adotadas as providências de comunicação para que o Juízo de primeiro grau cumpra, na integralidade, a decisão proferida por este eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ou seja, expeça mandado de restituição de veículo”.
Uma vez que o Juízo de origem já foi comunicado da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 45478463), não vejo motivo algum a repetir o ato processual, pois, no âmbito destes autos, a única medida cabível em relação à queixa da parte é a determinação de novo ofício à primeira instância, já que aqui não é a via adequada para conhecer da alegação de resistência ou desobediência do magistrado à determinação deste Tribunal de Justiça, pois a questão é afeta à reclamação disciplinada pelo art. 988 do CPC.
Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo do art. 1.019, II, do CPC ou a apresentação de contrarrazões, o que vier primeiro, e, após, à conclusão.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator